Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUPERVENIENTE RETIFICAÇÃO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES A TODOS OS CANDIDATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao estabelecer que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não criou uma faculdade, mas, sim, um dever do administrador, cuja observância é, portanto, cogente. A retificação de edital de certame, após já encerrado o período de inscrição, para promover alterações valorativas de critérios de avaliação, fere o princípio da legalidade, isonomia e segurança jurídica, quando não oportunizado ao candidato a alteração de sua inscrição, à luz das modificações promovidas. Ainda que a retificação tenha decorrido de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, tal acordo não se sobrepõe às normas legais aplicáveis, de modo que não isenta a empresa pública de observar o princípio da legalidade e isonomia. Revela-se ilegal e arbitrária a ausência de previsão no edital quanto à possibilidade de apresentação de impugnação ou de recurso, por impedir ao candidato o exercício do direito de contraditório e de ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. É avesso ao princípio da transparência a inexistência, no edital, dos critérios de avaliação e classificação dos candidatos.